Tribunal: TJMT
Processo: 1004654-25.2024.8.11.0055
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004654-25.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TEMPER ROSA INDUSTRIA DE VIDROS LTDA - ME - CNPJ: 21.564.613/0001-21 (APELANTE), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), GUARDIAN DO BRASIL VIDROS PLANOS LTDA - CNPJ: 01.410.577/0001-34 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), GUARDIAN DO BRASIL VIDROS PLANOS LTDA - CNPJ: 01.410.577/0001-34 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), TEMPER ROSA INDUSTRIA DE VIDROS LTDA - ME - CNPJ: 21.564.613/0001-21 (APELADO), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE: REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: ACOLHIDA. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO. RECURSO ADESIVO (TEMPER) PREJUIDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL COM RECURSO ADESIVO
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRELIMINAR DE OFENSA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDA NA APELAÇÃO PRINCIPAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A CAUSA DO SINISTRO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO FUNDAMENTADA DAS PROVAS REQUERIDAS.
JULGAMENTO DA CONTROVÉRSIA TÉCNICA COM BASE EM CERTIDÃO DE CONSTATAÇÃO LAVRADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA
. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. SENTENÇA ANULADA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. APELAÇÃO PRINCIPAL PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação principal interposta contra sentença que, em ação indenizatória por avaria de carga de vidros, julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a requerida ao pagamento de danos emergentes e lucros cessantes.

2.
Recurso adesivo pela autora contra a parte da sentença que rejeitou o pedido de indenização por dano moral empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Discute-se: (i) dialeticidade do recurso de apelação principal; (ii) cerceamento de defesa por ausência de apreciação fundamentada das provas requeridas; e (iii) prejudicialidade das demais teses recursais e do recurso adesivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso principal atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna a suficiência da instrução, a valoração da constatação judicial, a responsabilidade civil e as nulidades suscitadas.

5. O esclarecimento da causa do sinistro era decisivo para a definição do nexo causal e da responsabilidade civil pelo rompimento da estrutura metálica.

6. A controvérsia delimitada na fase de saneamento exigia exame fundamentado das provas pericial, oral e emprestada requeridas pelas partes.

7. A extinção da demanda anterior no Juizado Especial reforça que a matéria não comportava solução puramente documental.

8. A certidão de constatação possui alcance descritivo, restrito ao estado aparente do suporte metálico utilizado no transporte dos vidros, sem aptidão para definir a causa técnica de seu rompimento.

9. A ausência de apreciação específica das provas requeridas comprometeu a instrução sobre ponto essencial ao julgamento.

10. A teoria da causa madura não se aplica, diante da formação incompleta do conjunto probatório sobre ponto técnico essencial ao deslinde da controvérsia.

11. O acolhimento da preliminar de cerceamento impõe a desconstituição da sentença e da decisão dos embargos, inclusive quanto à multa.

12. Com a reabertura da instrução, ficam prejudicados os demais pontos da apelação principal e o recurso adesivo.

IV – DISPOSITIVO E TESE

13.
Rejeitada a preliminar de dialeticidade suscitada em contrarrazões e acolhida a preliminar de cerceamento arguida na apelação principal, com desconstituição da sentença e da decisão dos embargos, inclusive quanto à multa, prejudicados os demais pontos recursais e o recurso adesivo.

Tese de julgamento:
“1. A apelação principal atende à dialeticidade quando impugna de modo suficiente os fundamentos centrais da sentença. 2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de ação indenizatória por avaria em carga de vidros transportada, sem apreciação fundamentada das provas requeridas sobre a causa técnica do sinistro. 3. A certidão de constatação tem alcance descritivo e não substitui prova técnica necessária à definição do nexo causal. 4. A teoria da causa madura não se aplica quando a nulidade decorre da formação incompleta do conjunto probatório sobre ponto técnico essencial ao mérito; 5. Acolhida a preliminar de cerceamento, a sentença e a decisão dos embargos declaratórios devem ser desconstituídas, inclusive quanto à multa, ficando prejudicados os demais pontos recursais e o recurso adesivo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por GUARDIAN DO BRASIL VIDROS PLANOS LTDA. e de recurso adesivo interposto por TEMPER ROSA INDÚSTRIA DE VIDROS LTDA. - ME contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela segunda em face da primeira.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 34.528,13, sendo R$ 18.207,66 a título de danos emergentes e R$ 16.320,47 a título de lucros cessantes, rejeitando o pedido de dano moral empresarial. Em razão da sucumbência recíproca, distribuiu as custas e despesas processuais na proporção de 80% para a ré e 20% para a autora, além de fixar honorários advocatícios, vedada a compensação.

Em suas razões, a ré argui, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que requereu prova oral, prova pericial e aproveitamento de prova emprestada produzida no processo n. 1001502-08.2020.8.11.0055, mas a lide foi julgada sem apreciação concreta da pertinência desses meios probatórios, embora a controvérsia envolvesse a dinâmica do descarregamento e a causa técnica do rompimento da estrutura metálica.

Afirma que a extinção da demanda anteriormente ajuizada no Juizado Especial, por complexidade da matéria e necessidade de prova técnica, reforçaria a imprescindibilidade da instrução no juízo comum.

Também sustenta violação ao contraditório e à ampla defesa, pois a sentença teria se apoiado em constatação judicial realizada por oficial de justiça sem prévia intimação quanto à data e ao horário da diligência, sem acompanhamento pela parte e sem oportunidade efetiva de manifestação, além de ter sido produzida cerca de seis anos após os fatos, sem garantia de correspondência entre o equipamento vistoriado e aquele utilizado no evento.

Alega, ainda, ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC e do art. 93, IX, da Constituição Federal, por falta de enfrentamento de argumentos relevantes da defesa, especialmente o vídeo do descarregamento, os fluxogramas técnicos, os depoimentos produzidos no processo anterior e a tese de ausência de conduta ilícita imputável à ré.

No mérito, defende inexistirem falha na prestação do serviço e ato ilícito, atribuindo o acidente à forma inadequada de descarregamento adotada pela autora ou por terceiros por ela contratados. Afirma que a carga foi transportada por aproximadamente dois mil quilômetros sem intercorrências e que o suporte metálico teria cedido em razão do procedimento incorreto de descarga, e não por defeito próprio.

Impugna a condenação por danos materiais, ao argumento de que os prejuízos teriam sido demonstrados apenas por planilhas internas e documentos unilaterais, sem prova técnica idônea da efetiva perda patrimonial, da inutilização das chapas ou da frustração de contratos futuros. Ao final, requer o acolhimento das preliminares, com anulação da sentença e reabertura da instrução; subsidiariamente, a improcedência dos pedidos indenizatórios; e, ainda, o afastamento da multa aplicada nos embargos de declaração.

Em contrarrazões, a autora suscita preliminar de não conhecimento da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a recorrente teria reproduzido teses já deduzidas em contestação e nos embargos de declaração, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a inexistência de cerceamento, a suficiência da prova produzida, a responsabilidade da fornecedora e a manutenção da multa.

A autora, por sua vez, interpôs recurso adesivo exclusivamente contra a rejeição do pedido de dano moral empresarial. Sustenta que o sinistro ocasionou desorganização de sua rotina operacional, remanejamento de agenda, recomposição emergencial de estoque e atraso no cumprimento de obrigações perante clientes, com repercussão em sua credibilidade comercial e honra objetiva. Requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, ou em quantia a ser arbitrada por esta Corte.

Em contrarrazões ao recurso adesivo, a ré pugna pelo desprovimento da insurgência, sustentando ausência de prova de lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, perda de clientela, abalo de crédito ou repercussão negativa concreta perante terceiros. Subsidiariamente, requer que eventual indenização seja fixada em valor módico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I. Do recurso principal interposto por GUARDIAN DO BRASIL VIDROS PLANOS LTDA.

I.1. Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade

Embora a autora sustente que a apelação apenas reproduz teses já deduzidas na contestação e nos embargos de declaração, verifica-se que a recorrente impugna, de modo suficiente, os fundamentos da sentença, especialmente quanto à suficiência da instrução, à valoração da constatação judicial, às nulidades processuais suscitadas e à responsabilidade civil reconhecida.

Há, portanto, correlação mínima entre as razões recursais e o conteúdo decisório impugnado, o que basta para afastar a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.

REJEITO a preliminar.

I.2. Da preliminar de cerceamento de defesa

A controvérsia não se limita ao estado em que a calha foi encontrada após o acidente, mas à identificação da causa técnica do rompimento da estrutura metálica, ponto decisivo para a definição do nexo causal e da responsabilidade civil.

Enquanto a autora atribui o sinistro à inadequação do suporte fornecido pela ré, a Guardian sustenta que o colapso decorreu do procedimento de descarregamento, realizado em local desnivelado, com retirada sucessiva de pacotes e inclinação progressiva da carga. A causa do rompimento, portanto, não poderia ser definida apenas pela aparência posterior do equipamento.

O próprio saneador fixou como pontos controvertidos a identificação da parte responsável pelo acidente, as condições dos equipamentos fornecidos pela ré, o nexo de causalidade e a obrigação de indenizar.

Embora tenha ressalvado a possibilidade de julgamento antecipado após a diligência de constatação, não indeferiu os requerimentos probatórios então formulados; ao contrário, consignou que, concluída a diligência, os autos retornariam conclusos “para análise dos demais pleitos, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide”.

Desse modo, o julgamento antecipado não estava afastado em tese, mas dependia do enfrentamento prévio e fundamentado da pertinência e da utilidade das provas oral, pericial e emprestada requeridas pelas partes, especialmente porque os pontos controvertidos fixados no saneador envolviam a causa do acidente, as condições do equipamento e o nexo causal.

A constatação judicial, nesse contexto, foi ordenada como providência instrutória inicial, não como substitutivo automático das provas oral, pericial e emprestada requeridas pelas partes.

Foi nesse cenário que a requerida formulou pedido de produção de prova oral, prova pericial e aproveitamento da prova emprestada produzida no processo n. 1001502-08.2020.8.11.0055, inclusive da audiência de instrução realizada em 30/06/2022, a fim de demonstrar que a calha não teria cedido por corrosão ou defeito próprio, mas pela dinâmica do descarregamento.

Os requerimentos, portanto, guardavam pertinência direta com os pontos controvertidos fixados no saneador e exigiam apreciação fundamentada.

Ademais, a utilidade da prova técnica não foi suscitada apenas pela requerida. A própria autora, em sua especificação de provas, requereu perícia para verificar as dependências do local onde realizado o descarregamento, a fim de demonstrar a inexistência de aclive ou declive.

Embora as partes atribuíssem finalidades distintas à prova, ambas relacionavam a perícia à apuração técnica do local, da dinâmica da descarga e de sua influência no evento danoso.

O histórico processual anterior reforça essa conclusão. A própria autora informou que ajuizou ação perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Tangará da Serra, autos n. 1001502-08.2020.8.11.0055, buscando ressarcimento pelos prejuízos decorrentes da entrega e recebimento dos vidros, em razão de alegado problema nas embalagens utilizadas.

Segundo a narrativa inicial, o feito no Juizado passou por instrução oral e sentença de procedência sem realização de perícia, mas o recurso inominado da Guardian foi posteriormente provido para reconhecer a incompetência absoluta daquele rito, em razão da complexidade da causa, o que levou ao ajuizamento da presente ação na Justiça Comum.

Tal circunstância não impõe, por si, a produção automática de toda prova requerida, mas afasta a suficiência de julgamento fundado apenas em prova documental ou em constatação visual posterior do equipamento, sobretudo diante da complexidade da causa reconhecida pela Turma Recursal.

Apesar disso, a sentença apoiou-se de modo relevante na certidão de constatação lavrada pelo oficial de justiça no id. 356078389, na qual se certificou que o objeto utilizado no transporte de vidros estava danificado e sem condições de uso, com descrição da deformação da estrutura metálica.

Essa constatação, porém, retrata o estado do equipamento no momento da diligência, realizada anos depois do evento, e não esclarece tecnicamente se o rompimento decorreu de vício prévio do material ou de esforço anormal produzido pela forma de descarregamento.

A certidão tem utilidade descritiva, mas não substitui a prova técnica sobre a causa do colapso, pois não permite concluir, com segurança, se o rompimento decorreu de ferrugem, soldas ou comprometimento prévio do material, ou se resultou da inclinação da carga, do desnível do solo, da retirada sucessiva de pacotes ou da conjugação desses fatores, ponto que constitui justamente o núcleo técnico da controvérsia.

A fé pública do oficial de justiça recai sobre o que foi diretamente constatado, a existência do objeto, seu estado aparente e as condições visíveis no momento da diligência, mas não transforma a certidão em laudo técnico apto a definir, sem instrução complementar, a causa originária do rompimento da estrutura metálica.

É certo que o magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias. No entanto, quando a prova requerida se relaciona diretamente com a causa do acidente e com o nexo causal, a ausência de apreciação específica compromete o contraditório e a ampla defesa.

A sentença definiu a responsabilidade civil com base no acervo documental e na certidão de constatação, sem enfrentar de modo específico a pertinência das provas requeridas pela ré para apurar a causa técnica do sinistro.

Também não afasta o cerceamento a afirmação, constante da sentença e reiterada nos embargos de declaração, de que o acervo documental e a constatação judicial seriam suficientes. Essa conclusão exigia enfrentamento concreto das provas oportunamente requeridas, pois a responsabilidade foi definida a partir de questão técnica controvertida: a causa do rompimento da estrutura metálica.

A prova emprestada, embora relevante para a compreensão da dinâmica do descarregamento, da retirada sucessiva dos pacotes, da alegada inclinação da carga e das condições do local, também não supre essa lacuna.

Seu conteúdo deverá ser valorado pelo Juízo de origem, mas não substitui a prova técnica necessária para definir se o colapso decorreu de vício estrutural do suporte, de procedimento inadequado de descarga ou da conjugação desses fatores.

Não se aplica a teoria da causa madura, porque o reconhecimento do cerceamento decorre da necessidade de complementação da instrução sobre ponto essencial ao mérito: a causa técnica do rompimento da estrutura metálica.

O vício não está na valoração da prova, mas na formação incompleta do conjunto probatório, razão pela qual a sentença deve ser desconstituída, com retorno dos autos à origem para apreciação fundamentada da pertinência das provas pericial, oral e emprestada, sem determinação prévia de produção de todas elas.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação principal e do recurso adesivo, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e ACOLHO a preliminar de cerceamento de defesa arguida na apelação principal, para desconstituir a sentença e a decisão proferida nos embargos de declaração, inclusive quanto à multa aplicada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução, com apreciação fundamentada da pertinência e utilidade das provas pericial, oral e emprestada requeridas pelas partes, especialmente quanto à causa técnica do rompimento da estrutura metálica.

Ficam prejudicados as demais teses da apelação principal e o recurso adesivo interposto por TEMPER ROSA INDÚSTRIA DE VIDROS LTDA. – ME.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026